Tribunal: TJES
Processo: 5004752-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004752-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
TRANSIM
Ó
VEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS S/C LTDA.

AGRAVADO: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEIS – AVALIAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – AVALIAÇÃO DE CORRETOR PARTICULAR – DISCREPÂNCIA ENTRE AS AVALIAÇÕES – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL A CARGO DA EXECUTADA – RECURSO PROVIDO.

1. - Nos termos do disposto no art. 873, do CPC: Art. 873. É admitida nova avaliação quando:
I
- qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

2. - No caso, a avaliação homologada pelo juízo destoa daquela feita pelo oficial de justiça, da estimativa do próprio devedor e daquela apresentada pelo credor.

3. - Em hipóteses como a presente, em que a diferença é gritante e a impugnação vem acompanhada de evidências de erro, prudente a realização de nova avaliação, para que nenhuma das partes seja prejudicada.

4. -
Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 23
de setembro

de 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004752-91.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA e outros
AGRAVADO: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004752-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
TRANSIM
Ó
VEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS S/C LTDA.

AGRAVADO: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEIS – AVALIAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – AVALIAÇÃO DE CORRETOR PARTICULAR – DISCREPÂNCIA ENTRE AS AVALIAÇÕES – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL A CARGO DA EXECUTADA – RECURSO PROVIDO.

1. - Nos termos do disposto no art. 873, do CPC: Art. 873. É admitida nova avaliação quando:
I
- qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

2. - No caso, a avaliação homologada pelo juízo destoa daquela feita pelo oficial de justiça, da estimativa do próprio devedor e daquela apresentada pelo credor.

3. - Em hipóteses como a presente, em que a diferença é gritante e a impugnação vem acompanhada de evidências de erro, prudente a realização de nova avaliação, para que nenhuma das partes seja prejudicada.

4. -
Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004752-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
TRANSIM
Ó
VEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS S/C LTDA.

AGRAVADO: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

S
enhor Presidente.
Em atenção ao disposto no art. 873, do CPC, é admitida nova avaliação quando demonstrada a fundada dúvida sobre o valor atribuído.

Eis o art. 873 do Código de Processo Civil:

“
Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

Neste sentido, confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
AVALIAÇÃO. DISPARIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 873, CPC. 1. Nos termos do disposto no art. 873, do CPC: Art. 873. É admitida nova avaliação quando:
I
- qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 2. No caso, a avaliação homologada pelo juízo destoa daquela feita pelo oficial de justiça, da estimativa do próprio devedor e daquela apresentada pelo credor. 3. Em hipóteses como a presente, em que a diferença é gritante e a impugnação vem acompanhada de evidências de erro, prudente a realização de nova avaliação, para que nenhuma das partes seja prejudicada. Recurso provido.”

(TJ-SP - AI: 22224468120208260000 SP 2222446-81.2020.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 16/10/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2020)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM REALIZADA POR OFICIALA DE JUSTIÇA - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - DÚVIDA QUANTO AO VALOR FIXADO - ART. 873 DO CPC - HIPÓTESES CONFIGURADAS - DECISÃO REFORMADA. - Nos termos do art. 873, I, do CPC/15, arguido fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação realizada por Oficial de Justiça, deve nova avaliação ser realizada por profissional técnico especializado - A renovação de avaliação do valor do bem penhorado somente é cabível nas circunstâncias taxativamente elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) comprovação de erro na avaliação ou dolo do avaliador; (ii) verificação, em data posterior à avaliação, de majoração ou diminuição do valor do bem constrito e (iii) fundada dúvida do juiz em relação ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação - Existindo dúvida fundada sobre o valor que o oficial de justiça atribuiu ao imóvel, deve-se proceder a uma nova avaliação.”

(TJ-MG - AI: 10000212053979001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2022)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM PENHORADO AVALIADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO POR PERITO. REQUISITOS ARTIGO 873 CPC PRESENTES. POSSIBILIDADE. -Comprovadas às hipóteses elencadas no artigo 873 do CPC vigente, deve ser realizada nova avaliação dos bens penhorados, por perito técnico especializado, a fim de conferir ao bem um valor justo e atualizado -Deve ser deferida nova avaliação, para se evitar enriquecimento sem causa do exequente ou do adquirente do bem penhorado, em desfavor do executado, de modo a impedir a expropriação do bem por valor inferior e injusto àquele praticado no mercado imobiliário.”

(TJ-MG - AI: 10024113269492002 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: 12/12/2019)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - PENHORA/AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - DÚVIDA RAZOÁVEL - AVALIAÇÃO POR ESTIMATIVA. Em atenção ao disposto no art. 873, do CPC, é admitida nova avaliação quando demonstrada a fundada dúvida sobre o valor atribuído.”

(
TJ-MG - AI: 10024057484438003 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 20/08/0019, Data de Publicação: 23/08/2019)

Do mesmo juízo, confiram-se precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA AVALIAÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS OU MÁXIMAS DE EXPERIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Discute-se nos autos se o imóvel penhorado para pagamento da dívida deve ser avaliado necessariamente por perícia ou se, ao contrário, pode seu valor ser fixado pelo próprio julgador com base nas máximas da experiência de que trata o art. 375 do CPC.

2. As regras (ou máximas) da experiência designam um conjunto de juízos que podem ser formulados pelo homem médio a partir da observação do que normalmente acontece. Reúnem proposições muito variadas, que vão desde conhecimentos científicos consolidados como o de que corpos metálicos dilatam no calor até convenções mais ou menos generalizadas, como a de que as praias são mais frequentadas aos finais de semana.

3. Muito embora constituam um conhecimento próprio do juiz, não se confundem com o conhecimento pessoal que ele tem a respeito de algum fato concreto, em relação ao qual, exige-se, de qualquer forma, a produção de prova específica, sob o crivo do contraditório.

4. Conquanto se possa admitir que o Desembargador Relator do acórdão recorrido, por conhecer o mercado imobiliário do Rio de Janeiro e também o imóvel penhorado, pudesse saber o seu real valor, não há como afirmar que essa seja uma informação de conhecimento público.

5. Impossível sustentar, nesses termos, que o bem penhorado podia ser avaliado sem produção de prova pericial, pelo próprio julgador, com base no art. 375 do CPC.

6. Recuso especial provido.

(REsp n. 1.786.046/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Comentando o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ressalta que “1. Nova avaliação. O art. 873 do CPC indica três hipóteses de repetição da avaliação, e, sendo impugnada a avaliação já realizada, caberá à parte impugnante o ônus de adiantar os honorários do avaliador na realização dessa segunda perícia, independentemente de existir ou não expresso pedido para a realização da nova avaliação (Informativo 325/STJ, 2ª Turma, REsp 729.712/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 26.06,2007, DJ 03.08.2007). Além das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, uma nova avaliação será realizada sempre que for julgada procedente a impugnação ou os embargos fundados em avaliação errônea (arts. 525, §1º, IV, e 917, II, do CPC). 2. Erro na avaliação e dolo do avaliador. A primeira hipótese legal de admissão de nova avaliação segundo o art. 873, I, do CPC, depende da arguição fundamentada por qualquer das partes da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Ainda que o dispositivo legal condicione a nova avaliação à provocação da parte, não resta dúvida da possibilidade de atuação de ofício do juiz, considerando-se que a regularidade da avaliação não interesse somente às partes, mas também à qualidade da prestação jurisdicional. Ao exigir que a arguição das partes seja fundamentada, pretendeu o legislador afastar pedidos sem qualquer substrato fático e/ou jurídico sério, não sendo exigida a prova pré-constituída dos vícios alegados. 3. Majoração ou diminuição do valor do bem. A segunda hipótese legal é a verificação posterior à avaliação que só deve ocorrer quando a majoração ou a diminuição for significativa (Enunciado 156 da II Jornada de Direito Processual Civil: ‘O decurso de tempo entre a avaliação do bem penhorado e sua alienação não importa, por si só, nova avaliação, a qual deve ser realizada se houver, nos autos indícios de que não houve majoração ou diminuição no valor”). Atualização do valor do bem não representam nova avaliação, sendo que sempre admitidas antes do início dos atos de expropriação. 4. Fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. A terceira hipótese de nova avaliação é uma novidade do Código de Processo Civil, determinando a possibilidade de o juiz determinar uma nova avaliação. É norma que tende a ter pouca aplicação prática, porque a dívida fundada não pode derivar de erro na avaliação ou de dolo do avaliador, hipóteses já contempladas no incio I do art. 873 do CPC.” (In Código de Processo Civil, Editora JusPODIVM, 9ª edição, 2024, 1524/1525).

No cumprimento de sentença de quantia certa o agravado objetiva receber
o valor
de R$ 168.367,47 (cento e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), conforme Planilha de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, elaborada em 14/02/2023.

Este valor atualizado em 28/06/2024 corresponde a R$ 250.800,92 (duzentos e cinquenta mil, oitocentos reais e noventa e dois centavos), conforme a planilha de cálculo (Id: 8806987) apresentada pelo agravado, realizada pelo sistema de atualização monetária da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo.

C
onforme o mandado de penhora e avaliação, foram penhorados 5 (cinco) imóveis de propriedade da agravante, quais sejam, os lotes 22, quadra 04, lote 10, da quadra 09, lote 13, quadra 07, lote 08, quadra 11 e lote 04 da quadra 16, localizados em Marobá, Zona Rural de Marataízes, na data de 08/11/2023, pelo valor total de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais).

Todavia,
a agravante acostou aos autos laudo de avaliador particular que estimou o valor dos imóveis em R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), subscrito pelo Corretor de Imóveis Adalberto Pereira Júnior (CRECI nº 5618-F),
conforme
laudo elaborado em 21/02/2024.

Em tese, há
uma grande diferença entre a avaliação realizada pelo Corretor de Imóveis e a estimativa feita pelo Oficial de Justiça, correspondente a 41,89% (quarenta e um inteiros e oitenta e nove centésimos por cento), circunstância que justifica a nomeação de um avaliador judicial, para estimar e avaliar o valor dos imóveis penhorados,
a fim de
evitar que a agravante, ou mesmo o agravado, possam ser prejudicados ou beneficiados, em razão da discrepância entre as duas avaliações.

No mesmo sentido, ensina Débora Inês Kram Baumôhl “1. Hipóteses que permitam nova avaliação. Trata o dispositivo das hipóteses em que é permitida a realização de nova avaliação, reproduzindo, seus incisos I, II e III, exatamente as mesmas disposições contidas no CPC, art. 683, incisos I, II e III, quais sejam: (i) quando qualquer das partes arguir fundamentada erro na avaliação ou dolo do avaliador. A locução erro, aqui, deve ser entendida no sentido de equívoco, como, por exemplo, sensível disparidade entre o valor de mercado do bem e aquele atribuído pelo avaliador. Não se trata, pois, das hipóteses de erro que implicam a anulabilidade do negócio jurídico, nos termos do quando estipulado no CC/2002, art. 138 e ss. Era nesse sentido, já, a jurisprudência antiga do STJ: 3º T., REsp nº 59525/RO, Rel. Carlos Alberto Menezes Direito, j. rm 26/11/1996, DJ de 3/2/1997. Dolo, por sua vez, envolve a ideia de atitude deliberada que tenha sido adotado pelo avaliador para influenciar o resultado da avaliação em detrimento de uma das partes (e, por isso, mesmo estende-se também ao oficial de justiça); (ii) quando se verificar sensível majoração ou diminuição do valor do bem após a avaliação, inclusive, no sentido de que caso tenha decorrido largo espaço de tempo entre a avaliação e a hasta pública é recomendável que se proceda à reavaliação do bem penhorado (STJ, 3ª T., REsp nº 1269474/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 6/12/2011, DJe de 13/12/2011), (III) quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. A hipótese, aqui, é distinta daquela prevista no CPC/2015, art. 871, parágrafo único, que prevê a possibilidade de o juiz determinar que haja avaliação do bem (no caso, a primeira) caso tenha dúvidas a respeito do seu valor a despeito de haver concordância entre as partes. O dispositivo traz qualquer imperceptível alteração de conteúdo, uma vez que o CPC/1973, art. 683, inciso III, fazia menção expressa ao art. 668, parágrafo único, inciso V, que, por sua vez, tratava da avaliação feita pelo executado. Assim a novel disposição (CPC/2015, art. 878, inciso III) é mais ampla porque permite realização da segunda avaliação quando houver dúvida acerca do valor da primeira avaliação independentemente de quem a tenha feito (exequente ou executado). II – Incidência das regras da segunda perícia (parágrafo único). Caso seja determinada a realização da segunda avaliação, dispõe o parágrafo único que serão aplicáveis a ele as regras da segunda perícia (CPC/2015, art. 480, §3º), de modo que caberá ao juiz expor fundamentadamente as razões pelas quais determina a realização de segunda avaliação, desafiando, tal decisão, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do CPC/2014, art. 1.015, parágrafo único. Convém ressaltar, outrossim, que a segunda avaliação (assim como a segunda perícia) não invalida nem substitui a primeira devendo ambas serem livremente apreciadas pelo magistrado, a quem caberá, de modo fundamentado, optar por uma ou outra (CPC/2015, art. 480, §3º).” (In Código de Processo Civil, Coordenadores José Rogério Cruz e Tucci, Manoel Caetano Ferreira Filho, Ricardo de Carvalho Aprigrliano, Rogéria Fagundes Dotti e Sandro Gilbert Martins, GZ Editora, São Paulo, 2018, p. 873/874).

Deste modo, o recurso deve ser provido para que seja realizada uma perícia, com a finalidade de avaliar o imóvel, perícia esta a ser paga pela agravante, que é a executada.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE APARELHOS LABORATORIAIS. DISCORDÂNCIA COM OS VALORES APURADOS PELA PERÍCIA OFICIAL. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. ÔNUS DO PAGAMENTO PERICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 33 DO CPC. INEXISTENTE.

1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura do acórdão recorrido, que enfrentou, motivadamente, os temas abordados no recurso de agravo de instrumento, ora tidos por omitidos.

2. Vê-se, pois, na verdade, que a questão não foi decidida conforme objetivava a recorrente, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.

3. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.

4. Conforme prevê o artigo 33 do CPC, cabe à parte que requereu a prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais.

5. Consoante se extrai dos autos, a agravante se insurgiu contra os valores a que chegou a avaliação pericial requerida pelo Estado, ora agravado, fato este que o levou a apresentar laudo de assistente técnico o qual não foi acolhido pelo juízo a quo. Em seguida, houve interposição de agravo de instrumento, que foi provido para determinar a efetivação de nova avaliação. Logo o proveito da perícia dar-se-á em favor da recorrente, não havendo razão para transferir esse ônus à parte agravada.

Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp n. 581.314/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/11/2014, DJe de 17/11/2014.)

N
outra parte, a
decisão recorrida
se
apresenta
apta a provocar
lesão
de difícil reparação
à agravante, te
ndo
em vista a possibilidade de que os imóveis sejam adjudicados ou arrematados por terceiro
p
elo
valor abaixo do valor de mercado,
o que
influenciará

n
a solução do litígio, especialmente
se
já houver
sido expedida
Carta de Adjudicação ou Arrematação,
conforme o ar. 877,
§1º,
do CPC:

“
Art. 877. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação.

§ 1º Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se:

I - a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel;

II - a ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem móvel.

§ 2º A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e aos seus registros, a cópia do auto de adjudicação e a prova de quitação do imposto de transmissão.

§ 3º No caso de penhora de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de adjudicação, oferecendo preço igual ao da avaliação, se não tiver havido licitantes, ou ao do maior lance oferecido.

§ 4º Na hipótese de falência ou de insolvência do devedor hipotecário, o direito de remição previsto no § 3º será deferido à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel.

É que conforme
o art. 903,
caput
,
seu
inciso I,
seus §§ 1º, 2º, 3º e 4º,
do CPC:

“
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita e acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

I
I - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

§ 2º O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1º, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.

§ 3º Passado o prazo previsto no § 2º sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1º, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse.

§ 4º Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.”

Ressalte-se que
,
f
rustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação
(CPC, art. 878).

Por essas razões,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida e
determinar que
se

proceda
à
nomeação de perito avaliador,
com
conhecimentos técnicos para
uma
nova avaliação do imóvel penhorado,
devendo a perícia ser paga pela agravante.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.